Tribunal: TJDFT
Processo: 0728818-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728818-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA MUNDIAL - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALLYNE KATIELLY SOUZA OLIVEIRA DECISÃO CASA MUNDIAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63379675, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 67939915, autos originários) proferida na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e rescisão de contrato de locação que move contra ALLYNE KATIELLY SOUZA OLIVEIRA, na qual foi indeferida a liminar, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, emerge que a pretensão da autora ao despejo da parte adversa funda-se no inadimplemento, por esta, dos valores objeto no instrumento de confissão de dívida de ID no 62559068, bem como dos alugueres e acessórios da locação pactuados do contrato de ID no 62559062, estando vigente, por conseguinte, a garantia locatícia prevista no referido negócio jurídico, razão pela qual reputo ausentes o requisito previsto no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 e INDEFIRO o despejo liminar postulado. Cite-se a parte ré, observando-se as cautelas do inciso II do artigo 62 da Lei no 8.245/1991. Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, para o caso de purgação da mora, conforme expressa disposição contratual. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos por CASA MUNDIAL - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA contra a decisão de id. 63379675, que indeferiu o despejo liminar postulado na inicial. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece omissão porquanto este Juízo, supostamente, deixara de observar que, não tendo os fiadores do contrato de locação "sub judice" anuído expressamente com a "moratória" pactuada pelas partes, a garantia fidejussória por eles originalmente prestada já não subsistiria. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 63929139. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 63929139, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” A agravante-autora afirma que, com a assinatura do termo de confissão de dívida, foi concedida a moratória à agravada-ré, sem a anuência dos fiadores, de modo que a fiança foi extinta, nos termos do art. 838, inc. I, do CC. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de despejo, art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91 e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a medida. Preparo (id. 18575162). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto ao deferimento de liminar na ação de despejo, dispõe o art. 59 da Lei 8.245/91: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) [...]” Consoante o disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação somente será concedida quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Da leitura da cláusula VII do contrato de locação, verifica-se que há garantia fidejussória prestada por Kátia de Oliveira Souza e Mario Thadeu Antunes Rey. O contrato de locação está em plena vigência, assim, não há exclusão da garantia locatícia pela ausência de consentimento dos fiadores no termo de confissão de dívida (id. 62559068, autos originários) assinado pela agravada-ré. A hipótese contida no inc. I do art. 838 do CC prevê a concessão de moratória do credor ao devedor, sem anuência expressa do fiador, uma vez que, estando o fiador obrigado por determinação lapso temporal, não estará obrigado a suportar a moratória, que é, nesse caso, a dilação do prazo originalmente convencionado no contrato do qual decorre a obrigação principal. Desse modo, o termo de confissão de dívida, no qual o locador concedeu desconto por mera liberalidade sobre o valor devido, a ser pago em 6 parcelas, e no qual foi estipulado expressamente que não se tratava de novação contratual (cláusula primeira, parágrafo único, id. 62559068, pág. 1), não gera extinção da fiança prestada na locação, com base no disposto no art. 838, inc. I, do CC. Aliado a isso, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso deferido o despejo, liminarmente, como requerido, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora